Tribunal: TJES
Processo: 5021516-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021516-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GEIZA OHNESORGE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA E BLOQUEIO DE SALDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores retidos em conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais após o bloqueio e cancelamento unilateral de produtos bancários sem notificação prévia adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de saldo e o cancelamento de conta bancária fundados em suspeita genérica de fraude configuram falha na prestação do serviço e se o montante fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da movimentação atípica ou a prática de ato ilícito pela consumidora, limitando-se a alegações genéricas de segurança interna.

5. O bloqueio abrupto de numerário e o encerramento de conta sem aviso prévio eficaz privam o consumidor de seus recursos de subsistência, configurando dano moral que extrapola o mero dissabor.

6. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado à gravidade da conduta e ao porte econômico da ré, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O bloqueio de valores e o encerramento unilateral de conta bancária sem a demonstração cabal de fraude ou notificação prévia eficaz configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.099/1995, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora alega ser titular de conta bancária e cartão de crédito junto à instituição financeira ré, tendo sido surpreendida com o bloqueio abrupto e o subsequente cancelamento unilateral de seus produtos sob a justificativa de suspeita de fraude. Sustenta que a retenção de seus valores e a impossibilidade de utilizar os serviços bancários ocorreram sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de esclarecimento, causando-lhe sérios transtornos financeiros e abalo moral. Diante disso, pleiteou o desbloqueio da conta com a liberação do saldo retido de R$ 1.513,52, o restabelecimento do limite de crédito e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.513,52 a título de danos materiais, referente ao saldo retido, e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

3.
A recorrente NU PAGAMENTOS S.A. insurge-se contra a decisão alegando que agiu no exercício regular de seu direito ao bloquear e cancelar a conta após identificar indícios robustos de utilização da mesma como "Mule Account" (conta laranja) para fins fraudulentos. Argumenta a inexistência de danos morais, sustentando que os valores foram objeto de Mecanismo Especial de Devolução (MED) e que o atraso na restituição ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não forneceu dados bancários para transferência. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4. No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que autoriza o artigo 46 da Lei 9.099/1995.

5. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A instituição financeira ré sustenta que o bloqueio ocorreu em conformidade com normas do Banco Central devido a suspeitas de fraude. Entretanto, não trouxe aos autos prova técnica ou relatórios individualizados que demonstrassem qualquer conduta ilícita praticada pela autora, falhando em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral conforme exige o Código de Processo Civil.

6. O bloqueio cautelar é prerrogativa das instituições financeiras, mas sua manutenção definitiva e a retenção de saldo sem o devido processo informativo configuram prática abusiva. O STJ já pacificou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso concreto, a autora demonstrou a retenção indevida de seus valores, o que caracteriza dano material evidente e o dever de restituição do saldo de R$ 1.513,52.

7. Quanto ao dano moral, a privação do acesso aos próprios recursos financeiros de forma abrupta e sem justificativa idônea atinge direitos da personalidade e a dignidade do consumidor. O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação ao abalo sofrido e desestimulando a reiteração de condutas arbitrárias por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO.

8
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)